Tribunal: TJDFT
Processo: 0010793-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010793-51.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIA BELARMINO MENDES OLIVEIRA, ANTONIO MARCELINO LOPES, ATAIZA CESAR VIEIRA, JOAQUIM BATISTA LEMOS, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOVINO ANTONIO ANTUNES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de ID: 24003653, da contadoria judicial, intime-se o Distrito Federal para anexar aos autos a ficha financeira de março/1990 da servidora Antônia Belarmino Mendes, uma vez que na petição de ID: 22423756 constam apenas as fichas financeiras de 1998 a 2020. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, 23 de março de 2021 14:46:29. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva